Tribunal: TJPA
Processo: 0804244-75.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804244-75.2025.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ADRIANA DE CARVALHO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804244-75.2025.8.14.0040

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

EMBARGADO: ADRIANA DE CARVALHO OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO IRREGULAR. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA AO FGTS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Parauapebas contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em face de sentença proferida em Ação de Cobrança ajuizada por Adriana de Carvalho Oliveira, reconhecendo o direito ao recebimento de valores decorrentes da nulidade de contratação temporária irregular, com base no art. 19-A da Lei 8.036/90. O embargante alegou omissão quanto à aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros de 0,5% ao mês, conforme decisão do STF na ADI 5.090.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da aplicação dos índices da TR e juros de 0,5% ao mês, nos termos da ADI 5.090 do STF, para fins de atualização dos valores devidos a título de FGTS indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Tribunal reconhece que os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos índices de correção, assentando que os valores devidos não se referem a depósitos em conta vinculada do FGTS, mas sim a obrigação de indenizar decorrente da nulidade do contrato, razão pela qual inaplicável a decisão do STF na ADI 5.090.

5.

A divergência do embargante com o conteúdo do julgamento não configura omissão, mas mero inconformismo, sendo incabível o uso dos embargos como sucedâneo recursal.

6.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentar a decisão com base nas razões que considerar suficientes.

7.

A advertência quanto à eventual aplicação de multa por embargos protelatórios foi reiterada, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura omissão o não enfrentamento literal de todos os argumentos das partes quando a fundamentação do acórdão revela ter o Tribunal adotado entendimento contrário à tese defendida.

2.

É inaplicável a decisão do STF na ADI 5.090 às hipóteses de indenização substitutiva ao FGTS decorrente de nulidade de contrato administrativo, por não se tratar de correção de saldo de conta vinculada.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5.090, rel. Min. Roberto Barroso, j. 18.10.2018.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer
e
negar provimento
aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 05/02/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
, oposto pelo
Município de Parauapebas
, em face do Acórdão de ID nº 31064877, oriundo da
3ª Turma de Direito Público
deste egrégio Tribunal de Justiça, que à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por
Adriana de Carvalho Oliveira
.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO. APLICAÇÃO DA LEI 8.036/90. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS PELOS CRITÉRIOS DA EC 113/2021 E TEMAS REPETITIVOS DO STF E STJ. RECURSO DESPROVIDO.”

Inconformado com o
decisum
, o ente municipal opôs o presente aclaratório.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que o Acórdão foi omisso ao não apreciar a tese defensiva quanto à natureza jurídica de verba fundiária e a aplicação do julgamento da ADI nº 5.090 pelo STF, sustentando que a correção deveria observar a Taxa Referencial (TR) acrescida de juros de 0,5% ao mês.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para suprir a suposta omissão e determinar a aplicação dos índices da referida ADI.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, oportunidade em que defendeu a manutenção do julgado, e pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declara
çã
o contra qualquer decis
ã
o judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no

art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anula
çã
o da decis
ã
o, mediante interposi
çã
o de apela
çã
o ou, se se tratar de ac
ó
rd
ã
o, de recurso especial
”
.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Conforme já relatado, o embargante sustenta a existência de omissão no Acórdão guerreado, argumentando que o Colegiado não enfrentou a tese de aplicação da Taxa Referencial (TR) e juros de 0,5% ao mês, conforme entendimento do STF na ADI nº 5.090, para fins de atualização dos valores devidos a título de FGTS,

Da simples leitura do voto condutor do Acórdão embargado, verifica-se que não há qualquer omissão a ser sanada. A decisão colegiada enfrentou expressamente a questão relativa aos consectários legais, rejeitando a pretensão do Município de aplicar a TR e juros de 0,5% ao mês. O Acórdão foi claro ao assentar que "
a obrigação discutida não diz respeito ao saldo de conta vinculada do FGTS, mas à obrigação de indenizar pela nulidade contratual".

A tese do Embargante baseia-se na premissa equivocada de que a condenação imposta possui a mesma natureza dos depósitos regulares em contas vinculadas do FGTS, objeto da ADI 5.090. Contudo, conforme consignado na decisão embargada e reforçado pela jurisprudência citada, trata-se de pagamento direto de verbas devidas em razão da nulidade do contrato administrativo (art. 19-A da Lei 8.036/90), hipótese em que não há conta vinculada pré-existente a ser corrigida, mas sim uma dívida da Fazenda Pública a ser adimplida.

O Acórdão fundamentou de maneira sólida e coerente a aplicação dos critérios de correção monetária e juros moratórios.

Nota-se, portanto, que a pretensão do Embargante não é sanar um vício do julgado, mas sim rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, buscando a prevalência de sua tese jurídica em detrimento daquela adotada pelo Tribunal. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam a conferir efeitos infringentes à decisão, salvo em casos excepcionalíssimos de erro evidente, o que não ocorre na espécie.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão nas razões que entender suficientes para a solução da controvérsia, o que foi plenamente atendido no Acórdão.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado em contrarrazões, deixo de acolhê-lo neste momento, embora advirta que a reiteração de recursos manifestamente protelatórios poderá ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, conforme já alertado no Acórdão original.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão vergastado, por não vislumbrar a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Por fim, ressalto que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2026